Tribunal: STF
Processo: ARE 1604354
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Companhia Brasileira de Amarras Brasilamarras formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a a aplicação genérica dos aludidos enunciados sumulares e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. “CRÉDITO-PRÊMIO". DECRETO-LEI Nº 491/1969. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 100, § 11, I, da Constituição Federal. Assevera que desde 2021 a Carta da República autoriza a oferta de créditos, adquiridos de terceiro e reconhecidos por sentença transitada em julgado, para quitação de débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa do ente federativo. Advoga que Constituição não prevê qualquer restrição quanto ao fato de o crédito a ser utilizado derivar de crédito-prêmio de IPI. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:

(ii) Repercussão geral: O tema em discussão no presente recurso extraordinário possui ampla repercussão geral, tanto do ponto de vista jurídico como social e a relevância ultrapassa os interesses das partes nessa causa, uma vez que estão em jogo a aplicação dos postulados constitucionais do direito adquirido e da coisa julgada, como também o alcance da sistemática de quitação de dívidas na forma autorizada pelo art. 100, § 11, inciso I, da CR/88. Destarte, não há de se negar a relevância do assunto em debate, porquanto, embora a presente ação discuta um caso particular, a definição da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal atingirá todos os casos em que indevidamente contrariado os referidos preceitos constitucionais, limitando-se o direito dos particulares de perceber valores objeto de sentenças transitadas em julgado. 
Assim, sendo o Supremo Tribunal Federal aquele a quem a Constituição da República confere competência exclusiva para, em última análise, verificar a constitucionalidade das leis, prevendo na alínea “a”, do inciso III, do artigo 102, da CF/88, hipóteses específicas de cabimento de recurso extraordinário, não pode se furtar a cumprir sua relevantíssima missão constitucional, verificando a correção do julgado recorrido em relação à Ordem Constitucional.

No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).

O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:

[…] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]
(ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)

[…] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]
(ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)

Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais não satisfaz o requisito. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]
(RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, eis que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

O fundamento central do acórdão recorrido foi o de que: a ação judicial em que foi reconhecido o direito creditório posteriormente cedido à ora apelante foi ajuizada em 1989, e que, à época, a legislação tributária federal não previa a possibilidade de compensação efetuada pelo contribuinte, o que ocorreu tão somente com o advento da Lei nº 8.383/91. Consequentemente, uma vez que não existia autorização legislativa para a compensação à época do ajuizamento da demanda e por se tratar de compensação de créditos pela via administrativa, deve ser aplicado o regime jurídico vigente no momento do encontro de contas, o que se dá com a entrega da declaração de compensação.

 No entanto, este fundamento autônomo do acórdão não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente